Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-53.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702087-53.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GILSON DE FARIA MARCELINO D E S P A C H O Por meio da petição de ID 67299545 e documentos que a acompanham, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S/A requer sua habilitação no polo ativo da presente ação, ao argumento de que adquiriu, por meio de cessão de crédito, "operações anteriormente detidas por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A a qual figurava no polo ativo desta demanda." É o relato do essencial. Intime-se a peticionante para comprovar a efetiva cessão de crédito objeto do contrato de financiamento/cédula de crédito bancário posta "sub judice", eis que a documentação colacionada aos autos não ampara sob sua pretensão. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido. P. I. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator